Tribunal: TJDFT
Processo: 0741800-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741800-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JAKELINE VILELA DE PADUA, L. V. D. P. RECLAMADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por J. V. D. P. e L. V. D. P. em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, no processo n.o 0788982-55.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em desfavor de VANILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA. Em sua inicial (Id 76755073), as reclamantes sustentam que a decisão impugnada incorre em erro de procedimento, ao revogar medidas protetivas anteriormente concedidas e indeferir novo pedido, sob o argumento de ausência de fatos recentes que justifiquem a restrição de direitos fundamentais do reclamado. Destacam que a Lei Maria da Penha, em seu artigo 19, § 6o, com redação dada pela Lei 14.550/2023, estabelece que tais medidas devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, não sendo exigida a demonstração de fato novo para sua manutenção. Argumentam que o risco à integridade física e psicológica da vítima é contínuo e real, evidenciado por laudos médicos e psicossociais que apontam quadro de depressão profunda, crises de pânico e vivências fóbicas, diretamente relacionados à violência sofrida. Enfatizam a relevância da palavra da ofendida como meio probatório nos casos de violência doméstica e apontam que a revogação das medidas protetivas representa grave ameaça à segurança das reclamantes, especialmente considerando o histórico de agressões físicas e psicológicas perpetradas pelo reclamado, inclusive durante a gestação de J., fruto de relação sexual não consentida. Requerem, liminarmente, a concessão de medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de aproximação das vítimas, com fixação de limite mínimo de 800 metros, e proibição de contato por qualquer meio de comunicação. No mérito, postulam o provimento da reclamação, com a consequente reforma da decisão impugnada e o deferimento das medidas protetivas pleiteadas. Pedem os benefícios da gratuidade de Justiça. É o relatório. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça postulado. Com fulcro no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar. Extrai-se dos autos n.o 0734914-92.2024.8.07.0016 que a J.V.D.P. pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de V. J. V. D. S., as quais foram deferidas, em 25/04/2024 (Id 194686936 daqueles autos): “Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por J V D P alegando, em síntese, ter sido vítima de violência psicológica por parte de VANILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA. A Lei 11.340/2006, por sua vez, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme artigo 1°, da mencionada Lei: "Art. 1° Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8° do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar." O artigo 5°, da Lei 11.340/2006, disciplina o que configura violência doméstica contra a mulher: "Art. 5° Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual." O artigo 6°, da Lei Maria da Penha enumera algumas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O escopo da lei 11.340/2006 é erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, atendendo ao princípio constitucional da igualdade, ao tratar desigualmente os desiguais, atendendo a um reclamo de milhares de mulheres vítimas de discriminação e violência. A palavra da vítima tem grande relevância nesse momento processual, pelo que a informação por ela trazida no sentido de que: em 2017, teve um breve relacionamento com VANILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA por aproximadamente um mês, advindo uma filha dessa união, L V D P, de cinco anos, fruto de uma relação sexual não consentida, segundo a declarante. Informou que VANILTON faz uso abusivo de bebidas alcoólicas e é usuário de drogas (cocaína, crack), ficando mais agressivo quando sob efeito de tais substâncias. Narra que VANILTON possui vasto histórico de violência doméstica, inclusive com outras mulheres, e tem cerca de sete filhos, com mulheres diferentes. Aduz que conheceu VANILTON em Porto Seguro/BA, informando que VANILTON reside em Arraial D ajuda/BA. Relata que já foi ameaçada e ofendida verbalmente em ocasiões anteriores e, inclusive, já registrou uma ocorrência em desfavor de VANILTON em Brasília, sob o número 3316/2021 - DEAM1. Aduz que, em 2021, VANILTON também invadiu o Condomínio da declarante, na Bahia, ameaçando-a, de posse de uma arma de fogo, ocasião em que também registrou um Boletim de Ocorrência naquele estado, ora anexado. Expressa que VANILTON apresenta um risco para a declarante e a filha, acrescentando que ele não tem a mínima responsabilidade para cuidar de uma criança. Expressa que há um processo extenso correndo na justiça da Bahia, com diversos pedidos dele, todos infundados e descabidos. Expressa que L, atualmente, não tem nenhum contato com VANILTON, e que a criança tem pânico do genitor. A declarante informa que, atualmente, está residindo em Brasília, no Lago Norte, na casa de seu genitor. Aduz que é servidora do Instituto Federal da Bahia, contudo, explica que não tem a menor condição de saúde física e emocional de voltar a residir na Bahia, e retornar para seu órgão de origem. Que desenvolveu diversos problemas de saúde, em razão do relacionamento com VANILTON, tais como depressão grave, síndrome do pânico e ansiedade, além de piora em sua Doença de Crohn, esclarecendo que atualmente está de atestado médico, ora anexado. Informa que não tem paz desde que conheceu VANILTON e se sente perseguida por VANILTON, o qual insiste em entrar em contato com o trabalho da declarante, por e-mail institucional. Narra que basta o telefone tocar para a declarante entrar em pânico, acreditando ser VANILTON a perseguindo. Que VANILTON é bloqueado de todos os seus contatos, mas ele insiste em mandar e-mail institucional para o órgão em que a declarante trabalha. Que os últimos e-mails são do mês de março do corrente ano, ora anexados. Que necessita de medidas protetivas para que VANILTON se exima de tentar qualquer contato com a declarante, especialmente em seu local de trabalho, pois a declarante está sendo prejudicada profissionalmente e emocionalmente com tal atitude. Que suplica para que as medidas sejam estendidas a filha, pois também teme por sua integridade física e psicológica. A fim de assegurar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica o juiz poderá deferir as Medidas Protetivas de Urgência, previstas nos artigos 22, 23 e 24, todos da lei 11.340/2006. Em face da gravidade dos fatos narrados e a fim de se evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da vítima devem ser deferidas as medidas protetivas de proibição do agressor de se aproximar da vítima e de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc. O limite ideal de distância, que impeça o contato das partes e promova a segurança da vítima, será fixado em trezentos metros. Indefiro a suspensão de visitas, tendo em vista o deferimento da medida protetiva de suspensão de visitas até que seja melhor esclarecido o feito. Ante o exposto, DETERMINO ao suposto autor do fato que se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar dela a menos de 300 (trezentos) metros. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. (...).” (grifos e sublinhados no original). Os autos do inquérito em que se apuravam o crime de violência psicológica contra a mulher (processo n.o 0744610-55.2024.8.07.0016) foram arquivados por ausência de justa causa (Id 239691258 e 239819815 daqueles autos). Em decisão proferida em 15/07/2025, revogou-se as medidas protetivas de urgência (Id 242884802 daqueles autos): “O feito foi arquivado conforme decisão de id 239819815. Instada a se manifestar sobre a necessidade de continuidade da MPU a vítima se quedou inerte. Não há qualquer nova informação de eventos envolvendo as partes que indique a necessidade de manutenção da MPU. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 2. Na espécie, houve a rejeição da denúncia oferecida em desfavor do interessado e foi declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e injúria, tendo sido determinado o arquivamento do inquérito policial correlato. 3. Embora a concessão de medidas protetivas de urgência não se condicione à existência de inquérito policial ou de ação penal, não se verifica, no caso dos autos, situação de risco atual à integridade física ou psicológica da reclamante que justifique a manutenção da medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e de testemunhas. 4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que revogou a medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da reclamante. (Acórdão 1617554, 0722931-18.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022.) RECLAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito ou a apelação interpostos em face de decisão que revogou medida protetiva podem ser conhecidos como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 2. Embora as medidas protetivas de urgência sejam autônomas e independentes, somente devem ser mantidas enquanto houver situação de risco para a vítima. A superveniência de decisão de arquivamento do inquérito policial em relação aos fatos que geraram a fixação das protetivas, aliada ao tempo em que os eventos violentos ocorreram e à ausência de fatos novos, justificam a revogação das medidas protetivas. 3. Inviável a análise de pedido não apreciado pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. 4. Reclamação improcedente. (Acórdão 1312027, 0700791-16.2020.8.07.0014, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no DJe: 01/02/2021.) Tendo o feito sido arquivado e considerando que não foi afirmado qualquer fato novo que permita a continuidade da restrição dos direitos fundamentais do autor do fato, revogo as medidas protetivas anteriormente deferidas. Intimem-se. (...).” (grifos e sublinhados no original). Em decisão prolatada em 08/08/2025, o pedido de reconsideração foi indeferido (Id 245770642 dos autos n.o 0744610-55.2024.8.07.0016): “(...) O presente feito foi arquivado em face do pedido do MP baseado de ausência de conduta ilícita por parte do investigado. Não foi alegada a prática de qualquer conduta criminosa pelo ofensor contra a vítima que pudesse justificar a restrição dos direitos do autor do fato. A vítima tão somente afirmou se sentir insegura, o que demonstra não ter havido qualquer outro fato mesmo já ultrapassado mais de 1 (um) ano desde os fatos apurados nestes autos. Com efeito, não foram demonstrados quaisquer fatos novos recentes que tenham sido praticados pelo indicado autor em face da ofendida a ensejar a manutenção da medida deferida, não tendo sido demonstrado um risco causado pelo suposto ofensor em desfavor da ofendida, não sendo o medo em abstrato, por si só, suficiente para a manutenção da medida protetiva, ainda mais quando não há nos autos qualquer mínima prova de prática de violência contra a vítima que permita a extensão da restrição dos direito constitucionalmente garantidos do autor do fato. Assim, verifico que não há nos autos elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida requeria pelo que devem ser revogadas. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (...) Considerando que não foi afirmado qualquer fato novo que permita a continuidade da restrição dos direitos fundamentais do autor do fato, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de revogação das medidas protetivas. Quanto ao pedido de extensão das medidas protetivas à filha da vítima, não há noticia da prática de crime pelo ofensor contra a filha da vítima, razão pela qual indefiro o requerimento. (...).” (grifos e sublinhados no original.) Por fim, nos autos do processo n.o 0788982-55.2025.8.07.0016, as reclamantes postularam a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de VANILTON, as quais foram indeferidas (Id 249130627 daqueles autos): “Não há qualquer alegação de ato violento recente contra o autor do fato. Não se afirma qualquer fala violenta ou agressiva por parte do autor do fato nos contatos efetuados. O autor do fato e a vítima têm uma criança em comum, pelo que não é anormal algum tipo de contato entre as partes em face da vítima deter a guarda da criança. Não houve qualquer mudança fática desde que este juízo indeferiu o pedido de MPU fundado nos mesmos fatos (ou ausência deles em tempo recente), pelo que não há justa causa para que sejam restringidos os direitos constitucionalmente garantidos do autor do fato nesse momento. Sobre a questão já decidiu nosso E. TJDFT: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 2. Na espécie, houve a rejeição da denúncia oferecida em desfavor do interessado e foi declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e injúria, tendo sido determinado o arquivamento do inquérito policial correlato. 3. Embora a concessão de medidas protetivas de urgência não se condicione à existência de inquérito policial ou de ação penal, não se verifica, no caso dos autos, situação de risco atual à integridade física ou psicológica da reclamante que justifique a manutenção da medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e de testemunhas. 4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que revogou a medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da reclamante. (Acórdão 1617554, 0722931-18.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022.) RECLAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito ou a apelação interpostos em face de decisão que revogou medida protetiva podem ser conhecidos como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 2. Embora as medidas protetivas de urgência sejam autônomas e independentes, somente devem ser mantidas enquanto houver situação de risco para a vítima. A superveniência de decisão de arquivamento do inquérito policial em relação aos fatos que geraram a fixação das protetivas, aliada ao tempo em que os eventos violentos ocorreram e à ausência de fatos novos, justificam a revogação das medidas protetivas. 3. Inviável a análise de pedido não apreciado pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. 4. Reclamação improcedente. (Acórdão 1312027, 0700791-16.2020.8.07.0014, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no DJe: 01/02/2021.) Assim, indefiro o pedido de medida protetiva formulado. (...).” (grifos no original). O histórico factual remonta a supostos eventos gravíssimos ocorridos na Bahia, envolvendo violência física, arrombamento de residência e agressões cometidas contra J. durante o período gestacional, além de menções a estupro de vulnerável e ameaças com arma de fogo. Tais circunstâncias pretéritas inegavelmente contextualizam o profundo estado de vulnerabilidade e o quadro de saúde da vítima, que atualmente reside em Brasília, acometida por depressão grave, síndrome do pânico e ansiedade, com agravamento da Doença de Crohn — sintomas que a mantêm afastada de suas funções laborais. O ciclo processual na capital federal teve início em 25 de abril de 2024, quando J. registrou ocorrência noticiando violência psicológica, caracterizada principalmente pela perseguição por meio de e-mails institucionais. Esse fato ensejou o deferimento inicial das medidas protetivas de urgência pelo Juiz de primeira instância, estabelecendo proibição de contato e aproximação em raio de trezentos metros. Tal decisão cautelar evidenciou a aplicação do princípio do in dubio pro tutela, diante da iminência do risco na fase emergencial. O ponto de inflexão na cadeia processual ocorreu mais de um ano depois, quando o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial (0744610-55.2024.8.07.0016), em 16 de junho de 2025, sustentando a atipicidade da conduta relativa ao delito de violência psicológica (art. 147-B do Código Penal). A opinio delicti ministerial concluiu pela ausência de justa causa para o oferecimento de denúncia, considerando que a configuração do delito não poderia se apoiar exclusivamente na versão da vítima, exigindo elementos de informação adicionais que comprovassem efetivo prejuízo à saúde psicológica, lastreado precipuamente nas ações recentes do suposto autor — o que não se verificou nas mensagens pontuais enviadas. Em 17 de junho de 2025, o Magistrado acolheu a promoção ministerial e determinou o arquivamento do caderno inquisitorial, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Em cumprimento ao disposto no art. 28 do CPP, foi expedida intimação à vítima para que informasse se ainda persistia algum risco, exigindo a indicação de fatos concretos que o demonstrassem. Posteriormente, em 15 de julho de 2025, o Julgador proferiu decisão revogando as medidas protetivas anteriormente deferidas, fundamentando-se no arquivamento do feito, na ausência de manifestação da vítima quanto à persistência do risco e na inexistência de novas informações sobre eventos envolvendo as partes que justificassem a manutenção da restrição. Ressaltou que a continuidade da medida implicaria em restrição aos direitos fundamentais do suposto agressor, sem base fática atual. Mesmo diante do pedido de reconsideração formulado pela Defensoria Pública, o Magistrado indeferiu o pleito em 8 de agosto de 2025, reafirmando que o medo em abstrato, por si só, não é suficiente para justificar a manutenção da medida protetiva, sobretudo após o transcurso de mais de um ano desde os fatos apurados e a inexistência de elementos novos que legitimassem a restrição dos direitos constitucionalmente assegurados ao investigado. A decisão objeto da presente Reclamação Criminal, datada de 8 de setembro de 2025, decorre de novo pedido autônomo de medida protetiva de urgência formulado pela Defensoria Pública, mantendo-se o entendimento restritivo. O Magistrado a quo destacou que não houve qualquer alegação de ato violento ou fala agressiva recente, tampouco se constatou alteração fática desde os indeferimentos anteriores, concluindo pela ausência de justa causa para impor nova restrição. Ademais, observou que, havendo prole em comum, algum tipo de contato entre as partes pode ser considerado “não anormal”, em razão da necessidade de comunicação parental, minimizando o risco atribuído aos contatos via e-mail anteriormente noticiados. A sequência de três decisões negativas de mérito cautelar (revogação, indeferimento de reconsideração e indeferimento do novo pedido autônomo), todas fundamentadas na inexistência de risco atual e na ausência de fatos novos após o arquivamento do inquérito policial, estabelece um forte indicativo de acerto da decisão impugnada. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora que justifique a imediata suspensão da decisão atacada. A natureza cautelar das medidas protetivas, embora autônoma em relação ao inquérito ou processo criminal (Tema 1249 do STJ), exige que a restrição de direitos fundamentais seja mantida apenas enquanto persistir o risco à integridade da vítima, conforme preconiza o art. 19, § 6o, da Lei 11.340/2006, introduzido pela Lei 14.550/2023. A ausência de termo final na medida protetiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, visa evitar a revitimização institucional, ao impedir que se exija da mulher a renovação periódica do pedido. Contudo, a inexistência de prazo determinado não se confunde com a perpetuidade da medida, cuja cessação deve ocorrer quando concretamente constatado o esvaziamento da situação de perigo. A revogação, neste caso, não decorreu do decurso de prazo, mas sim de análise de mérito cautelar que concluiu pela cessação do risco objetivo imputável ao investigado, após o arquivamento do inquérito que apurava os fatos mais recentes. O trauma psicológico e o medo sentido pela vítima, embora reais e graves, caracterizam um dano já consumado ou um risco futuro e incerto, decorrente de sofrimento crônico, e não o periculum in mora iminente e concreto que a tutela cautelar penal visa evitar. A manutenção de restrição à liberdade por tempo indeterminado e sem demonstração de conduta ativa e recente do suposto agressor implica desvirtuamento da finalidade da medida protetiva. Dessa forma, a exigência de fatos novos e a desvinculação da medida protetiva do medo abstrato representam manifestação da ponderação constitucional que resguarda a liberdade do investigado, quando não demonstrado risco objetivo, atual e concreto. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de oitiva da vítima antes do encerramento da cautelar protetiva, para que se avalie a persistência da situação de perigo, conforme consta no julgamento do REsp 1.775.341, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/04/2023. No caso em tela, o Magistrado de origem procedeu à reavaliação com ampla oportunidade de manifestação da vítima, seja por meio da intimação específica após o arquivamento, seja pela análise do pedido de reconsideração e do novo pleito autônomo, concluindo, ao final, pela cessação do risco, em conformidade com o rito processual exigido. O indeferimento da extensão das medidas protetivas à filha menor também se sustenta na ausência de relato de ameaça ou violência direta contra a criança, não havendo base fática para restringir o contato paterno em relação à prole, mantendo-se a coerência com a necessidade de comprovação de risco objetivo para a adoção de medidas cautelares. Em conclusão, a decisão impugnada está em consonância com o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando, em sede de liminar, relevância nos fundamentos jurídicos ou urgência iminente que justifique a reforma imediata da deliberação de primeiro grau. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado VANILTON JOSÉ VIEIRA DE SOUZA para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR